Tribunal: TJES
Processo: 5022612-67.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física; Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022612-67.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANNYA MARIA BRITTO COGO

APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

2.
Em que pese o inconformismo do recorrente, não se identifica a omissão apontada, tendo em vista que o v. acórdão externalizou com clareza que embora a ora embargante tenha sido acometida por doença de carcinoma de mama que acarretou na perda parcial da força e da amplitude do movimento do membro superior esquerdo, os laudos médicos apresentados por ela na inicial e na etapa de comprovação da condição quando da convocação para perícia médica não atestam que esta possua deficiência que a impeça de realizar atividades diárias – sendo, inclusive, citado expressamente a observância dos laudos e atestado médico, colacionados pela ora embargante.

3
.
Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, os argumentos da parte foram adequadamente enfrentados no acórdão vergastado.

4
.
A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
SANNYA MARIA BRITTO COGO
em face do v. acórdão do evento nº 13468000, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, acolheu a preliminar de inovação recursal, conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela ora embargante, para manter íntegra a r. sentença de primeiro grau que denegou a segurança pleiteada.

Em suas razões recursais, acostadas no evento n° 13720317, a embargante aduz que a decisão colegiada padece do vício de omissão, pois:

(I)
deixou de analisar documentos médicos juntados à petição inicial (IDs 8228610 a 8228614), que atestam o comprometimento funcional da recorrente e sua condição de pessoa com deficiência nos termos do art. 2º da Lei nº 13.146/2015;
(II)
os laudos demonstram sequelas irreversíveis oriundas de carcinoma mamário, com perda parcial de força e mobilidade em membro superior esquerdo, monoparesia e limitação funcional, elementos suficientes para caracterização de impedimento de longo prazo;
(III)
o acórdão adotou interpretação restritiva e clínica da deficiência, desconsiderando o modelo biopsicossocial previsto na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009);
(IV)
a exigência de comprovação de incapacidade para atividades diárias viola a legislação vigente, sendo indevida, uma vez que deficiência não se confunde com inaptidão laboral;
(V)
a manutenção da decisão gera violação aos direitos fundamentais da parte embargante e perpetua interpretação incompatível com os princípios da inclusão e da dignidade da pessoa humana.

Ademais, a embargante prequestiona os artigos 2º da Lei n.º 13.146/2015, os artigos 3º, inciso I, e 4º, inciso I, ambos do Decreto n.º 3.298/1999, o Decreto n.º 6.949/2009 (Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência) e o Artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Assim, requer que o recurso seja conhecido e provido, conferindo-lhe efeitos infringentes, de modo a reformar o v. acórdão.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão externalizou com clareza que embora a ora embargante tenha sido acometida por doença de carcinoma de mama que acarretou na perda parcial da força e da amplitude do movimento do membro superior esquerdo, os laudos médicos apresentados por ela na inicial e na etapa de comprovação da condição quando da convocação para perícia médica não atestam que esta possua deficiência que a impeça de realizar atividades diárias – sendo, inclusive, citado expressamente a observância dos laudos e atestado médico, colacionados pela ora embargante, conforme trecho de voto de relatoria abaixo transcrito:

[...]

No caso, em que pese a apelante tenha sido acometida por doença de carcinoma de mama que acarretou em perda parcial da força e amplitude do movimento em membro superior esquerdo, os laudos médicos apresentados na inicial (ID’s ns° 8228610, 8228611, 8228612, 8228613, 8228614) e na etapa de comprovação da condição não atestam que a recorrente apresenta deficiência que a impeça de realizar atividades diárias.

Nota-se que a comissão médica oficial do certame concluiu pelo não enquadramento da candidata como PcD, sob o argumento de que “
considerando legislação vigente, exame clínico exames complementares apresentados não foi possível enquadramento como PCD. No momento não identifico limitações ou prejuízos para execução das atividades da vida diária
” (evento 8228838).

Ainda, em resposta ao recurso administrativo apresentado pela autora, afirmou a junta médica do concurso que, embora a candidata apresente monoparesia no membro superior esquerdo, “
não há gradação do comprometimento do Desempenho ou Força muscular e qualquer relato que possa inferir haver comprometimento das atividades da vida diária. Desta forma não há como concluir com certeza pela presença de limitação funcional significativa e não foram apresentados exames comprobatórios do comprometimento motor (tais como a Eletroneuromiografia dos membros superiores). Assim sendo não é possível estabelecer a possibilidade de haver ‘impedimento de longo prazo’ ou obstrução à ‘sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas
” (fl. 02 do evento 8228618).

Nesse contexto, ainda que tenha sido constatada uma redução na força e mobilidade na apelante, tal condição não compromete suas atividades diárias nem se traduz em impedimento físico relevante para sua plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de condições com os demais candidatos. Dessa forma, não há fundamento jurídico para sua inclusão na concorrência das vagas reservadas às pessoas com deficiência, devendo submeter-se às mesmas exigências aplicáveis à ampla concorrência.

A avaliação realizada pela equipe multidisciplinar, composta por especialistas com competência técnica para a análise da condição da candidata, concluiu pela inexistência de deficiência nos termos exigidos pelo edital e pela legislação vigente. A decisão da banca examinadora goza de presunção de veracidade e legalidade, não cabendo ao Poder Judiciário, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, substituir juízo técnico especializado por análise subjetiva. [...].

Cumpre ressaltar que o julgador não é obrigado a mencionar expressamente os dispositivos legais invocados pelas partes, tampouco a enfrentar todas as teses alegadas, quando os fundamentos adotados forem capazes de respaldar a conclusão do
decisum
. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ademais, em relação ao prequestionamento, como cediço, o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais e, no caso concreto, o argumento suscitado pela parte foi adequadamente tratado, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pela embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUEMNTO - PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.
3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Conhecer do recurso e negar provimento. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento, 5003666-90.2021.8.08.0000, Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: Câmara Cíveis Reunidas, Data: 12/12/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.